Tribunal: TJMT
Processo: 1066291-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066291-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA ANDREIA LAZZARI GUBERT - CPF: 007.921.039-20 (RECORRENTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1066291-13.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Karla Andreia Lazzari Gubert

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
27/07/2023

Ordem: 04

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS –LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória negativa de propriedade que julgou improcedentes os pleitos iniciais, por meio dos quais a reclamante pretendia o reconhecimento da renúncia, declarando a inexistência de sua propriedade sobre o veículo descrito nos autos e determinando a baixa nos órgãos respectivos, com a consequente exclusão das cobranças vinculadas à propriedade do bem.

2.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a legitimidade passiva do corréu Estado de Mato Grosso, e, no mérito, alega que o trânsito jurídico de bens móveis se dá pela simples entrega ao novo proprietário, mediante tradição, de forma que deve ser reconhecido que o mesmo não é mais titular do veículo, valorando, ainda, a renúncia efetuada nessa oportunidade.

3.

Inicialmente, vê-se que a parte recorrente defende a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo desta lide, ao argumento que também está em discussão a cobrança de tributos relativos à propriedade do bem (IPVA).

4.

Nesse ponto, realmente, a pretensão da recorrente encontra amparo, posto que pretende a baixa definitiva da propriedade da motocicleta que está registrada como sendo sua, bem assim de eventuais multas, licenciamento e IPVA cobrados após a suposta venda do bem.

5.

Desse modo, e levando em conta que a matéria de mérito pode adentrar e afetar o interesse do ente estadual, acolho a referida preliminar apenas para consignar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder meritoriamente a esta demanda, reformando a sentença quanto a esse ponto.

6.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, depreende-se que a demandante era proprietária de uma motocicleta

HONDA/C100 BIZ, Renavam no 751403598, placa JZD-6852, ano/modelo 2001/2001, cor vermelha
, relatando que vendeu o bem acerca de 10 (dez) anos,
sem o devido registro junto ao órgão de trânsito estadual,
desconhecendo o paradeiro atual do comprador
.

7.

Em relação à temática vertida no presente feito, é certo que não há fundamentação no Código de Trânsito Brasileiro acerca da renúncia de propriedade do veículo, entretanto, por analogia ao Código Civil, o recorrente sustenta o pedido nos termos do artigo 1.275, II.

8.

Por outro lado, prevê o art. 134 do CTB que a demandante fica solidariamente responsável pela comunicação da transferência do veículo, devendo o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, inexistindo previsão de o alienante renunciar a posse ou propriedade do veículo sem que aponte seu novo dono. Referidas formalidades, no entanto, não foram atendidas no caso.

9.

No presente, a autora relata que vendeu há cerca de 10 (dez) anos, para terceira pessoa de qualificação ignorada, o referido veículo, que permaneceu registrado em seu nome, diante de o fato de o comprador não providenciar a transferência junto ao Detran e nem a recorrente comunicar ao mesmo órgão, nos termos do que determina o artigo 134 acima citado.

10.

Este também é o entendimento do E. TJMT, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA
AO
DIREITO
DE
PROPRIEDADE
DO

VEÍCULO
– EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE
VEÍCULO
(CRV) –
IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.
Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a
renúncia
como causa da perda de
propriedade
do bem móvel, é certo que os
veículos
automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis
especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA
RENÚNCIA
DE BEM MÓVEL – EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE
VEÍCULOS
–
IMPOSSIBILIDADE
LEGAL – INADMISSÍVEL A
RENÚNCIA
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em que pese a perda da
propriedade
por
renúncia
disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo
veículo
automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de
propriedade
de
veículo
automotor.
À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de
renúncia
de
direito
sobre
veículo
automotor não é documento hábil para exclusão de
propriedade
desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de
renúncia
de
propriedade
de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade
, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.

(N.U 1003973-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

11.

Aliás, hipoteticamente, ainda que realmente se pudesse, por analogia, atrair a aplicação do instituto da
renúncia
previsto no
Código Civil
, não seria o caso da recorrente, pois declara em sua inicial que teria vendido os
veículos
e perdido os dados do comprador.

12.

O artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis se transmitem, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

13.

Assim, não poderia o autor renunciar, pois o
veículo
não seria mais de sua
propriedade
.

14.

Portanto, não obstante o art.
1.275
do
Código Civil
preveja a
renúncia
como causa da perda de
propriedade
do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
, o que ocorreu no caso destes autos.

15.

Parecer do Ministério Público no ID 168306686, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

16.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo desta demanda, reconhecendo-se a sua legitimidade para tanto, mantidos os demais termos da r. sentença impugnada.

17.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023